Tribunal: TJSP
Processo: 1003326-26.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. A unidade consumidora não foi inspecionada, tampouco os equipamentos danificados foram disponibilizados para inspeção. Documentos que instruem a inicial que não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. A unidade consumidora não foi inspecionada, tampouco os equipamentos danificados foram disponibilizados para inspeção. Documentos que instruem a inicial que não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados da autora. Fragilidade do "laudo técnico". Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.